Tribunal: TJMT
Processo: 0005166-24.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005166-24.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALISSON DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 042.957.351-08 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VENANCIO DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 012.618.561-12 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE MARTINS GIMENES OLIVEIRA - CPF: 043.775.421-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GOULART BACHA BUSTAMANTE - CPF: 014.099.201-43 (VÍTIMA), TED PERALTA FREIRE - CPF: 011.030.521-36 (VÍTIMA), SEBASTIAO FELICIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 859.079.815-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005166-24.2019.8.11.0015

APELANTE: WALISSON DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – ATENDIMENTO AOS DITAMES DO ARTIGO 59 DO CP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
QUANTUM
PROPORCIONAL – SEGUNDA FASE – DIVERSAS CONDENAÇÕES – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE OBSTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRECEDENTE STJ – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA INCONTESTE –RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada, poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

É certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento na primeira e na segunda fases - já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Incabível o reconhecimento da participação de menor importância, quando o réu participa ativamente do crime, contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, ou seja, atuou como coautor e não como mero partícipe.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0005166-24.2019.8.11.0015

APELANTE: WALISSON DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WALISSON DOS SANTOS FERNANDES
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que nos autos da ação penal no 5166-24.2019.811.0015, o condenou, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, inicialmente, em regime fechado e 18 (dezoito) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo simples, artigo 157, §2°, incisos I e II,

do Código Penal.

A defesa requer a readequação da fração de exasperação da pena-base para 1/6 (um) sobre a pena mínima abstrata cominada ao delito; a aplicação da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, ao argumento de que o réu contribuiu para a elucidação do fato e o reconhecimento da participação de menor importância com observância ao artigo 29 e parágrafos do Código Penal.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça requer o não provimento do apelo (id. 121540555).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. José de Medeiros, manifestou pelo
desprovimento
do RECURSO (id. 124238596).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de maio de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado,
artigo 157, §2°, incisos I e II,

do Código Penal, motivo pelo qual o
pedido defensivo se resume ao abrandamento da pena.

Conforme relatado, a defesa requer
a modificação da dosimetria da pena, para que seja aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na fixação da pena-base, a aplicação da atenuante prevista no artigo 66 do Código Penal, ao argumento de que o réu contribuiu para a elucidação do fato e o reconhecimento da participação de menor importância com observância ao artigo 29 e parágrafos do Código Penal.

No entanto, verifica-se que não assiste razão à defesa.

Isso porque, é cediço que a individualização da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

Desse modo, o magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada,
poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina,
visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

No caso, pelo que se extrai dos autos, verifica-se que na
primeira fase
a magistrada sentenciante, acertadamente, considerou negativa a circunstância judicial dos antecedentes, aumentando a pena base em 09 (nove) meses de reclusão, nos seguintes termos:

“...culpabilidade normal à espécie, nada tendo que se valorar. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, conforme folha de antecedentes extraídas do sistema informatizado do TJMT (Apolo). Assim utilizo uma delas para ser valorada nesta fase processual. Acerca da conduta social e personalidade não há elementos nos autos para aferi-las.

Os motivos inerentes ao tipo penal. As circunstâncias serão utilizadas para majorar a pena, razão pela qual serão analisadas quando da terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. De igual modo, as consequências, inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base em 04 quatro anos e 09 nove meses de reclusão e 12 doze dias-multa, à razão de 1/30 um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. ...” (sic) (id. 121540522).

A par dos fundamentos acima, podemos concluir que a motivação utilizada pela magistrado
a quo
é suficiente para exasperar a pena-base, vez que o apelante ostenta sentenças penais condenatórias definitivas por fatos anteriores ao ora apurado, sendo portanto admitido que uma seja valorada na primeira fase de individualização da pena e as demais como agravante da reincidência.

No tocante ao
quantum
, é certo que não há critério objetivo para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente prevista para o delito sob julgamento.

No caso, verifica-se que a magistrado, para a fixação da pena-base na primeira fase, utilizou-se de critério proporcional, pois a valoração negativa de um dos vetores do artigo 59 do Código Penal autoriza o acréscimo de em média 09 (nove) meses, considerados 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente previstas para o roubo.

Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, atento ao fato de que fora valorado negativamente os antecedentes, entendo como razoável o aumento de 9(nove) meses acima do mínimo legal.

Com relação a segunda fase da dosimetria
, consigne-se que a magistrado reconheceu a existência da atenuante decorrente da confissão espontânea, posto que a admissão sobre a condutas perpetrada pelo apelante foi utilizada para a formação do seu convencimento.

Lado outro, reconheceu também a agravante da multirreincidência, já que o apelante possui diversas condenações transitadas em julgado, conforme já mencionado.

Sobre o tema, é certo que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, conforme a exata previsão do artigo 67 do Código Penal.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCENTE ESPECÍFICO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA/STJ 269. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Esta Corte Superior de Justiça admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e, ainda, da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. Precedentes.

3. A Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

4. Tratando-se de réu multirreincidente específico e que ostentava seis condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio à época dos fatos, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Considerando a reincidência específica do réu e a existência de quatro condenações remanescentes, não sopesadas na primeira fase da dosimetria, mostra-se razoável a exasperação da pena em 4 (quatro) meses na segunda etapa do critério trifásico.

5. Embora não se desconheça o teor da Súmula/STJ 269, que admite a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial aos condenados reincidentes, fixada a pena-base acima do mínimo legal, não se infere desprorpocionalidade da fixação do regime fechado para o crime de furto e semiaberto no que tange ao crime de falsa identidade. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.”(HC 178.971/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, REPDJe 27/09/2016, DJe 12/08/2016).

Assim, embora na jurisprudência venha sendo admitida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, é certo que a multirreincidência deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, pois demonstra que as punições anteriores não serviram para coibir a prática delitiva, evidenciando o total desprezo à lei pelo agente e a persistência na prática criminosa.

No caso, a magistrada ainda compensou uma das condenações para compensar com a atenuante da confissão espontânea e a remanescente para agravar a pena, porquanto, no total o apelante possui três condenações, das quais uma fora utilizada para elevar a pena-base, conforme já examinado.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MULTIREINCIDÊNCIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão, sendo vedada a compensação integral. Precedentes do STJ.

2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 620.640/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (destacamos).

Na segunda fase de individualização da pena a defesa postula a aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, por entender que o apelante
WALISSON DOS SANTOS FERNANDES
contribuiu com as investigações, porque
“... conforme depoimento do investigador Gustavo Galvan, o apelante e outro corréu informaram que o outro suspeito seria o corréu Sebastião, tendo os investigadores obtido êxito em localizá-lo logo depois, ainda

de posse da arma de fogo utilizada quando da prática do crime...”.

Contudo, não obstante o rol das atenuantes seja exemplificativo, uma vez que poderá o julgador concluir pela existência de atenuante não prevista em lei, fazendo uso do art. 66 do Código Penal, chamado de atenuante inominada, do qual o exemplo clássico é a
coculpabilidade, no caso de
nota-se que a identificação de
Sebastião
não se mostra como circunstância relevante apta a fazer incidir a atenuante inominada.

Isso porque, além da vítima
Ted Peralta Freire
ter identificado a placa das motocicletas que conduziram a investigação até o réu Sebastião após a análise das imagens da câmera de segurança que captaram o momento do crime, afirmou também que já conhecia
Sebastião,
razão pela qual o apontado reconhecimento pelo apelante não pode ser creditado em seu favor pelo reconhecimento de atenuante inominada.

Ademais, o apelante já foi beneficiado pela atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal.

Com relação ao
quantum
de aumento
, importa registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria.

Outrossim, é certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento

na primeira e na segunda fases
- já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Observa-se, assim, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada.

Por fim, a defesa postula o reconhecimento da participação de menor importância, sob o argumento de que a sentença não individualizou devidamente as condutas dos corréus.

No entanto, para o reconhecimento da participação de menor importância alegada faz-se necessária a demonstração de que a contribuição do partícipe para a realização do fato típico foi insignificante ou mínima, o que não se verifica no caso.

Com efeito, incabível o reconhecimento da participação de menor importância, quando o réu participa ativamente do crime, contribuindo decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa, ou seja, atuou como coautor e não como mero partícipe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022